Tribunal: TJSP
Processo: 0002893-77.2010.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. POSSE MANSA E PACÍFICA, PORÉM CARENTE DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM ANIMUS DOMINI PELO PRAZO NECESSÁRIO À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. ALEGADA SUCESSÃO À POSSE DOS GENITORES DO AUTOR NÃO PROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.